Tribunal: TCU
Processo: 014.361/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1519/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 11238/2021-TCU-Primeira Câmara , para que, nos subitens 1.6.1. a 1.6.8., onde constou "Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found", passe a constar: No subitem 1.6.1, "3.2.5.2 a 3.2.5.11"; No subitem 1.6.2 "3.2.5.12 a 3.2.5.19"; No subitem 1.6.3. "3.2.5.20 a 3.2.5.32"; No subitem 1.6.4. "3.2.5.33 a 3.2.5.45"; No subitem 1.6.5. "3.2.5.46 a 3.2.5.54"; No subitem 1.6.6. "3.2.5.55 a 3.2.5.71"; No subitem 1.6.7. "3.2.5.72 a 3.2.5.81; e no subitem 1.6.8. "3.2.6.1 a 3.2.6.5. 1. Processo TC- Processo 014.361/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: Mamede Fernandes Dantas Neto (1814/OAB-SE), Leticia Cabral Melo Sobral (7.639/OAB-SE) e outros, representando Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.